Tribunal: TJDFT
Processo: 0727241-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ELEVAÇÃO. TETO DE PAGAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 99/2017. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É cabível a via do mandado de segurança contra atos da Coordenaria de Conciliação de Precatórios, pois, como órgão de assessoria da Presidência do Tribunal, com competência para processar e pagar precatórios e requisições de pequeno valor, exerce atividade de cunho eminentemente administrativo, consoante Enunciado n. 311 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Legitimidade do Juiz de Direito da Coordenaria de Conciliação de Precatórios para figurar como autoridade coatora do mandado de segurança e, em consequência, a competência da Câmara Cível para processar e julgar o feito. (TJDFT, 07055599520188070000MSG, da Relatoria do Des. ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, julgado em 11/3/2019, PJe 7/7/2019, e En. 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).
3. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional n. 99/2017, incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição Federal, pois o direito à superpreferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação ao escopo da norma. Precedentes do TJDFT.
4. Segurança denegada.